Tribunal: TJDFT
Processo: 0726864-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Embora num primeiro momento seja visualizada a hipótese de reunião das ações de despejo e de indenização por benfeitorias, sua posterior apreciação em separado não induz à nulidade da decisão. Rejeita-se a preliminar de cassação do Julgado para julgamento conjunto, mormente quando já proferida sentença nos autos da ação indenizatória, cujo pedido restou julgado improcedente.
2. Não se discute o direito de propriedade na ação de despejo e nem tampouco o título da posse, mas sim, o direito obrigacional.
3. Ainda que ajuizada Ação Rescisória para desconstituir o Julgado que reconheceu a existência de vinculo entre as partes e rescindiu a locação, permanecem íntegros os seus efeitos em face do indeferimento da tutela provisória, mostrando-se hábil para embasar o pedido de despejo.
4. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.